Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-66.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500174-66.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO
SANTANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por LUCIANO SANTANA DA SILVA,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40471
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500174-66.2019.8.26.0228

APELANTE: LUCIANO SANTANA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 31a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que LUCIANO
SANTANA DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 31a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo
Crime no 1500174-66.2019.8.26.0228, às penas de 07 anos, 03 meses e 03
dias de reclusão, em regime fechado e, 16 dias-multa, no valor diário mínimo,
por infração ao art. 157, § 2o, II, c.c. art. 61, I e art. 65, III, “d”, por duas
vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (fls. 102/107).
Inconformado, LUCIANO interpôs Apelação, pleiteando, em
suas Razões, o afastamento dos maus antecedentes, tendo em vista que
ultrapassado o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal e o
reconhecimento de crime único (fls. 130/133).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 139/147) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 163/164), se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 03 de janeiro de 2019,
por volta de 01h35min, na Rua Augusta, no 480, Bairro Consolação, nesta
cidade e comarca de São Paulo, juntamente com outro indivíduo não
identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraiu, em
benefício comum, mediante grave ameaça exercida com simulação de
emprego de arma de fogo, o aparelho de telefonia celular iPhone Apple 6,
pertencente a Renata Pereira de Andrade e o aparelho celular Zenfone de
propriedade de Wylton Soares Lima.
A materialidade e autoria dos crimes, sequer questionadas,
restaram devidamente comprovadas, a primeira, pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 16/18), e Auto de Exibição, Apreensão, Avaliação e Entrega (fls. 11) e, a
segunda, em especial pela confissão judicial do Apelante, corroborada pelos
relatos das vítimas e do policial militar Silvio Rodrigues (fls. 9, 13/14 e
gravação audiovisual).
Busca o Apelante a redução das penas básicas ao mínimo legal,
tendo em vista que ultrapassado o período depurador dos maus antecedentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
o reconhecimento de crime único.
Passo a análise da dosimetria das penas em conjunto com os
pleitos recursais.
Na primeira fase, as penas foram fixadas em 1/6 acima do
mínimo legal (04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa), para ambos
os crimes, ante os maus antecedentes do Apelante (fls. 38 e 80/81).
Busca o Apelante a redução das penas básicas ao mínimo legal,
eis que a condenação definitiva precedente teria sido abarcada pelo período
depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.
No entanto, condenação definitiva precedente apta a ensejar o
reconhecimento de maus antecedentes ou mesmo personalidade do agente,
trata-se de circunstância judicial prevista no art. 59, do Código Penal, de
aplicação cogente pelo Julgador, e não está sujeita ao período depurador para
sua validade, como o legislador fez com a reincidência.
Na segunda fase, foram reconhecidas as circunstâncias
agravante (reincidência fls. 91) e confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do
Código Penal), as quais foram compensadas, mantendo as penas
inalteradas.
Na terceira fase, as penas de cada um dos crimes foram
majoradas em 1/3 em razão da causa de aumento de pena decorrente do
concurso de pessoas, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e
14 dias-multa.
Em se tratando de dois crimes de roubo foi reconhecido o
concurso formal, o que se mostra coerente, afinal restou devidamente
comprovado nos autos que, através de uma ação, o Apelante atingiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
patrimônio de duas vítimas distintas, sendo que abordou Renata e Wylton,
tendo subtraído o celular de Renata, enquanto o comparsa se apoderou do
aparelho de Wylton, o que bem demonstra desígnios autônomos. Logo, não
há que se falar em crime único.
Com isso, pelo concurso formal as penas de um dos crimes,
já que idênticas, foram majoradas em 1/6, totalizado 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão e 16 dias-multa, que se tornaram definitivas e se
mostram como necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do
crime.
A imposição do regime prisional mais gravoso foi devidamente
justificado na r. sentença apelada, devendo ser destacado que o crime de
roubo, ainda mais em comparsaria vem assolando a sociedade como um todo
e deixando-a, cada vez mais amedrontada, merecendo, ao menos quanto à
fixação do regime prisional, uma resposta mais severa, em especial no caso
dos autos, onde o crime foi praticado durante a madrugada, contra duas
pessoas que caminhavam em via pública, demonstrando a
perigosidade incomum do Apelante, portador de maus antecedentes e
reincidente.
Por fim, deve ser consignado que o Apelante foi preso
em flagrante delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em
liberdade.
Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por LUCIANO SANTANA DA SILVA, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)